Tribunal: STF
Processo: Rcl 48367
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 10 de setembro de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 9):



    “Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato do Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Salvador/BA, no Processo nº 8066799-07.2019.8.05.0001, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e violado a Súmula 727. 



    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário por ausência de pressuposto formal de admissibilidade, qual seja, a inexistência de preliminar fundamentada de repercussão geral, foi apresentado agravo de instrumento com alicerce no artigo 1.042 do CPC. 



    Informa-se que o Juízo reclamado não conheceu do recurso pois entendeu que da decisão proferida caberia tão somente o agravo interno cujo fundamento se encontra no artigo 1.030 do CPC. 



    Nesse contexto, aduz-se com a violação da Súmula 727 desta Casa, sob o argumento também de usurpação de competência para análise e julgamento do agravo outrora interposto. 



    Assim, requer liminarmente a suspensão do processo e, no mérito a seja julgada procedente esta ação.” 



    As informações não foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 20).



    A parte beneficiária apresentou manifestação (eDOC 18). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 24): 



    Direito Processual Civil. Reclamação. Inadmissão de recurso extraordinário na origem com base na aplicação da sistemática da repercussão geral – Tema 800. Interposição equivocada de agravo em recurso extraordinário. 1. Tendo o recurso sido inadmitido com base na aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 800), o recurso processualmente cabível era o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e não o agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário no lugar de agravo interno configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade, conforme precedentes dessa Suprema Corte. 3. Pela improcedência da reclamação. 



      É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que é flagrante a usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    Ao deferir a medida liminar nesta reclamação, consignei (eDOC 9): 



    “Constata-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 4, p. 40): 



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1] [1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2] [2][2]).



    [...]



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.



    [...]



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado. 



    […]



    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto.” 



    Constata-se estar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário embasada em dois fundamentos: 1) ausência de fundamentação de repercussão geral e 2) ausência de ofensa direta à Constituição. Em face dessa decisão, sobreveio agravo, fundado no 1.042 do CPC, não foi conhecido com esteio nos seguintes fundamentos (eDOC 4, pp. 2-6):



    “[...]



    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 



    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 



    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 



    […]



    Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)



    [...] ” 



    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível.



    […]



    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade.” 



    O agravo interposto com fundamento no artigo 1042 do CPC é dirigido a esta Corte. Com efeito, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, não cabe ao juízo a quo obstar o processamento do agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade do agravo, como já consagrado na súmula nº 727 desta Corte, in verbis: 



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Dessa forma, como a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, a presidência da corte de origem deve encaminhar os autos para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, assim já me manifestei em caso análogo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl. 17.205-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/2016)



    Ainda nesse sentido: Rcl 39.723, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02.04.2020 e Rcl 30.589, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 29.5.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente